Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730455-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: ELIANE EULÁLIA SANTOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO/DPDF N. 140/2015 – RENDA SUPERIOR – INDEFERIMENTO – PRECATÓRIO – CESSÃO – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SINDICALIZADOS – INEXISTÊNCIA – ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS – NULIDADE – RESPONSABILIDADE DO SINDICATO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido à parte que comprovar sua hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza, especialmente quando há elementos nos autos que demonstrem renda superior ao limite estabelecido pela Resolução/DPDF no 140/2015. 2. O prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, tem início com o efetivo conhecimento do dano e de sua autoria, não bastando, para tanto, a simples realização do negócio jurídico. Ausente prova inequívoca da ciência do ato lesivo pela parte recorrida, afasta-se a alegação de prescrição. 3. Os sindicatos, embora detenham legitimidade para atuar como substitutos processuais, não possuem poderes ilimitados para dispor de direitos patrimoniais individuais dos substituídos sem autorização expressa. A deliberação em assembleia geral não supre a exigência de anuência individual dos titulares dos créditos. 4. A alienação de créditos pertencentes a sindicalizados, sem a devida autorização expressa e individualizada, configura ato nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 5. Não havendo demonstração de erro material ou ilegalidade na fixação do montante indenizatório, mantém-se os cálculos adotados na sentença. 6. Recurso de apelação conhecido, prejudiciais de mérito afastadas e provido parcialmente. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, ao argumento de que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição trienal, uma vez que o negócio jurídico foi realizado por escritura pública em 6/12/2017 e a ação foi ajuizada apenas em 24/7/2024, ultrapassando o prazo legal. Assevera que deve ser considerada como termo inicial da contagem prescricional a data de 19/8/2019, quando a recorrida afirma ter tomado conhecimento do negócio jurídico por meio de matéria jornalística; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 336 do CPC, porquanto teria ocorrido inovação recursal por parte da recorrida, em afronta ao princípio do contraditório, configurando cerceamento de defesa; d) artigo 77 do CPC, tendo em vista que a conduta da parte recorrida teria ensejado desequilíbrio na relação processual e comprometendo a paridade de armas; e e) artigo 487, inciso II, do CPC, sustentando que, reconhecida a prescrição, deve ser decretada a extinção do feito com resolução de mérito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 206, § 3o, incisos IV e V, do CC, e 487, inciso II, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Com efeito, muito embora o mencionado negócio tenha sido realizado por instrumento público, é certo que tal circunstância, por si só, não leva à presunção de conhecimento de seu teor erga omnes, em especial quando se trata de direito de natureza pessoal (auxílio alimentação), como é o caso dos autos. Por outro lado, o sindicato apelante também não se desvencilhou do seu ônus probatório. Não há nos autos efetiva e segura demonstração acerca de efetiva ciência, sobre de tal referido ajuste, por parte da agora recorrida. Não se olvidando que, segundo a Teoria da actio nata, a contagem do prazo prescricional só tem início a partir do momento em que o titular do direito tem inequívoco conhecimento do dano sofrido e de quem o causou (...). Diante de tal premissa, ausente comprovação da efetiva e inequívoca ciência do ato lesivo, pela autora, antes do ajuizamento da presente ação condenatória, proposta em 24/7/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão, porquanto não transcorrido o prazo trienal” (ID 70752423). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva admite a fluência do prazo prescricional a partir do conhecimento da violação da lesão ao direito subjetivo pelo seu titular e não da violação isoladamente considerada” (AgInt no REsp n. 1.494.347/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024). Igual teor: AREsp n. 2.987.444, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 9/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igualmente o apelo não pode transitar em relação à mencionada infringência aos artigos 77 e 336, ambos do CPC. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. E, ainda que assim não fosse, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027